Tribunal: TJDFT
Processo: 0704377-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704377-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA AGRAVADO: CONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL PARQUE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSSI RESIDENCIAL S/A contra a decisão, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707403-72.2021.8.07.0001 – id 146560713, instaurado por CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL PARQUE BRASÍLIA, que acolheu os embargos de declaração do exequente para revogar a determinação anterior de habilitação do crédito exequendo no juízo da recuperação judicial e de suspensão do feito executivo, por entender que o crédito é extraconcursal. Em suas razões, a agravante narra, em suma, que o agravado persegue a satisfação de débito condominial lastreado em título judicial proveniente do imóvel da unidade T-25 do Centro Empresarial Parque Brasília, sendo penhorado a denominada Loja 01, situada no pavimento semi-enterrado do mesmo condomínio, inscrita na Matrícula no 149.240 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Todavia, defende que o juízo a quo ao manter a penhora do aludido bem, que não é o gerador do débito condominial, descumpriu a ordem do Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP, proferida em 29/09/2022, que determinou a suspensão de todas as ações e execuções que tramitam em seu desfavor e proibiu qualquer forma de constrição judicial ou extrajudicial sob seu bens. Aduz também que o débito condominial tem natureza propter rem, isto é, o titular do direito real sobre uma coisa passa a ser devedor de uma prestação, logo assevera que o novo proprietário do bem é quem deve arcar com a obrigação ainda que ela tenha nascido antes da tradição do imóvel. Assevera ainda que o débito condominial é concursal, bem como somente o juízo recuperacional tem competência para decidir sobre tal questão. Razão pela qual enfatiza que o feito executivo deve ser suspenso e o crédito habilitado nos autos da recuperação judicial por se tratar de um crédito quirografário com fato gerador anterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial. Defende assim a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência recursal com o fim de imediato cancelamento da penhora ou de efeito suspensivo, destacando a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano, ante o risco iminente de possível descapitalização de sociedade caso as penhoras prossigam, prejudicando todo o plano de recuperação e consequentemente os demais credores. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se a antecipação da tutela recursal, para cassar a decisão agravada com o fim especial de liberar a unidade penhorada. Preparo regular (ids 43420255 e 43420257). É o relatório. DECIDO. De início, depreende-se das razões recursais que o recorrente pretende a antecipação de tutela recursal ou o efeito suspensivo, inteligência do §2o do art. 322 do CPC. Dito isso, a concessão de aludidos institutos em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não reflete a tutela de urgência recursal pretendida. Na hipótese em julgamento, para o fim de cancelamento imediato da penhora, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por não ter sido demonstrado especificamente pela recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente a alegação genérica de que a medida prejudicará o plano de recuperação judicial. Ademais, o fato de o juízo universal, em regra, concentrar os atos de disponibilidade do patrimônio da recuperanda não induz, por si só, à conclusão de que as penhoras registradas na matrícula do imóvel devem ser baixadas, assim como, em tese, tal circunstância não prejudica a atividade empresarial da devedora. Por outro lado, no tocante ao efeito suspensivo, além do relevante fundamento, vislumbra-se risco ao resultado útil do processo, porque o juízo a quo poderá ordenar o prosseguimento do feito efetivando os atos expropriatórios do imóvel antes da verificação da submissão do crédito exequendo aos efeitos da recuperação judicial a teor da tese vinculante firmada no Tema 1.051 do STJ, em prejuízo aos demais credores, o que pode vir a implicar a prática de atos inúteis ou desnecessários. Desse modo, nesse ponto, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Colegiado a necessidade da medida postulada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo e INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora